Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-11.2019.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-11.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DECLARADA A PARTIR DA FASE DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Juara contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação de servidor público municipal para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) a partir da fase de inquirição das testemunhas, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de intimação prévia do servidor ou de seu defensor para acompanhar os depoimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à suposta regularidade da instrução do PAD, especialmente no que se refere à alegada ciência do servidor sobre os atos instrutórios mediante o Ofício n. 16/2018, e à ausência de requerimento de reinquirição de testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que o servidor teria tido ciência dos atos do PAD por meio do Ofício n. 16/2018, destacando que tal comunicação ocorreu após a fase de inquirição das testemunhas, não suprindo a ausência de intimação prévia e, portanto, não convalidando a nulidade decorrente da inobservância do devido processo legal.

A decisão embargada encontra-se clara, coerente e suficientemente fundamentada quanto à nulidade do PAD, não havendo qualquer contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos, os quais têm nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação prévia do servidor ou de seu defensor para acompanhar a inquirição de testemunhas no PAD viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida por comunicação posterior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A alegação de contradição não se sustenta quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da parte e fundamentou adequadamente a nulidade reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JUARA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação interposta por LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, a fim de declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) a partir da fase de inquirição das testemunhas, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o recorrido teria tido plena oportunidade de exercer sua defesa no processo administrativo, especialmente em virtude da juntada do Ofício n. 16/2018, o qual lhe conferiu prazo para manifestação sobre os atos praticados. Afirma que não houve requerimento formal para reinquirição de testemunhas e que, por conseguinte, não se pode cogitar de cerceamento de defesa.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais defende a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento embargado, ressaltando que a fase instrutória do PAD foi conduzida à revelia do servidor, sem prévia intimação para acompanhamento das oitivas de testemunhas, o que afrontou frontalmente o rito legal previsto na Lei Complementar Municipal n. 028/2007 e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido veiculado na ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão do servidor público municipal.

Contudo, ao apreciar a apelação interposta pelo autor, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por decisão unânime, deu-lhe parcial provimento, para reconhecer a nulidade do PAD a partir da fase de inquirição das testemunhas, ante a inobservância do rito legal previsto na legislação municipal e a consequente violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nos presentes embargos, o Município de Juara sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que o recorrido teve assegurado o contraditório e a ampla defesa no curso do PAD, especialmente por meio do Ofício n.o 16/2018, pelo qual lhe teria sido encaminhada cópia integral dos autos com prazo para manifestação. Assevera, ainda, que não houve requerimento formal de reinquirição das testemunhas já ouvidas e que, por conseguinte, não se poderia reconhecer o alegado cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, inexiste qualquer vício apto a ensejar o provimento dos embargos.

O acórdão embargado foi claro, coerente e suficientemente fundamentado ao reconhecer a nulidade do PAD a partir da fase de inquirição das testemunhas, diante da ausência de intimação prévia do servidor ou de seu advogado para acompanhamento dos depoimentos, em manifesta ofensa aos arts. 240 e 243, §2o, da LC Municipal n. 028/2007.

A alegação de que foi oportunizado ao embargado o exercício do contraditório por meio do Ofício n. 16/2018, encaminhado após a colheita dos depoimentos, foi expressamente enfrentada no acórdão, que destacou que referido ofício é posterior à instrução e não supre a nulidade decorrente da não intimação prévia para a realização das oitivas, tampouco convalida a instrução realizada sem observância das garantias do contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se que o recurso ora analisado busca rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Turma Julgadora, com nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, as alegações dos embargantes não encontram respaldo no artigo 1.022 do CPC, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025